Tribunal: TJDFT
Processo: 0709224-36.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709224-36.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILTON DOS SANTOS NUNES APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Apelação, com pedido de gratuidade de justiça, interposto pela WILTON DOS SANTOS NUNES, em face da sentença (ID 24685025), que julgou improcedente os pedidos autorais. INTIME-SE a parte autora, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos faltantes, bem como outros documentos, tais quais: comprovantes de gastos com despesas médicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 14 de abril de 2021 15:34:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador